Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-06.2022.8.11.0014
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000303-06.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOL
USSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DEUZENI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 380.885.681-53 (RECORRENTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso inominado interposto pela reclamante se refere, tão somente, ao pedido de anulação da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que havia necessidade de produção de prova oral para elucidação dos fatos.

2. Entretanto, a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

3. Ademais,

considerando o livre convencimento do magistrado e que a
recorrente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não há que se falar
em nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamada
em face de sentença que julgou
improcedentes
os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que a requerida demonstrou a ocorrência de irregularidade no medidor de consumo da autora, bem como que foi garantido à consumidora o contraditório e ampla defesa, de modo que o procedimento foi regular, sendo direito da reclamada a cobrança do consumo não faturado.

A Recorrente requer a
anulação da sentença
, ao argumento de que houve
cerceamento de defesa
, por não ter oportunizado à autora a produção de provas, julgando antecipadamente a lide. Requer, especificamente, a colheita do depoimento pessoal da autora.

A Recorrida em contrarrazões, i
mpugna a concessão de gratuidade da justiça
à recorrente. Suscita preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
e, por fim, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023